Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-49.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos à Monitória – Cheque – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Arts. 15 e 25 da 7.357/85 – Aplicação do enunciado da Súmula 531 do STJ – Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Vício na cártula ou má-fé do portador da cártula – Não reconhecimento -

Ementa:
Embargos à Monitória – Cheque – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Arts. 15 e 25 da 7.357/85 – Aplicação do enunciado da Súmula 531 do STJ – Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Vício na cártula ou má-fé do portador da cártula – Não reconhecimento - Ausência de prova do alegado furto do cheque – Inobservância do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.